Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708388-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tim S.A. em face da r. decisão (ID 56467428) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Agravante em desfavor do Subsecretário de Fazenda do Distrito Federal e Outros, deixou de receber os Embargos de Declaração manejados contra decisão contida no ID 176159496, na origem, diante da intempestividade do recurso. O Agravo de Instrumento não foi conhecido (ID 56500440) e, em face dessa decisão, a parte Agravante interpôs Agravo Interno (ID 57357660). Em consulta ao processo de referência (autos no 0712530-66.2023.8.07.0018) verifica-se que, em 10/4/2024, foi proferida sentença denegando a segurança (ID 192836541 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo Interno, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator